Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C REPARATÓRIA. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. ART. 43, § 5o CDC. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE POR EQUIDADE. ART. 85, §8o CPC. ACÓRDÃO CORRIGIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, como neste caso.
2 – Havendo erro material no acórdão sobre a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser fixados de forma equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem irrisórios, conforme determina o artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, deve haver integração no decisum.
3 – Embargos de declaração acolhidos.